Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-53.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Não incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que não comporta redução. Apelo ministerial desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.